Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, motivo pelo qual os contratantes são livres para pactuarem o instrumento da forma que lhes for mais conveniente, inclusive na modalidade verbal. Para efetivação da cobrança da verba honorária, torna-se necessário que o contrato verbal esteja devidamente comprovado, nos termos do art. 373, I do CPC. Precedentes deste Tribunal.
2. Não havendo respaldo no acervo fático-probatório hábil a firmar a efetiva realização do pacto verbal ou mesmo do fornecimento dos serviços, mostra-se cabível a improcedência do pedido de indenização.
3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.